Tribunal: TJES
Processo: 0600608-27.2008.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0600608-27.2008.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMULO AUGUSTO CALEGARI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0600608-27.2008.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMULO AUGUSTO CALEGARI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ROMULO AUGUSTO CALEGARI
Advogados do(a) APELANTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO - ES32195, SABRINA FORESTI ROSA - ES40184
Advogados do(a) APELADO: LUIZ PEDRO MORAES FILHO - ES32195, SABRINA FORESTI ROSA - ES40184

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Opostos embargos de declaração contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento à apelação ministerial, mantendo a condenação do embargante pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos IV e V, do Código Penal.

A defesa alegou obscuridade no julgado, por fazer referência indevida a outro réu condenado por crime diverso. Apontou também omissão quanto à ausência de provas técnicas, insuficiência na fundamentação da dosimetria da pena e falta de enfrentamento sobre a atuação do delegado responsável pelo inquérito.

Requereu o acolhimento dos embargos para correção do erro material, bem como para esclarecimentos sobre os fundamentos da condenação e da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material no relatório do acórdão embargado, por constar referência indevida a outro réu e fato diverso; (ii) saber se há obscuridade ou omissão quanto à análise dos elementos probatórios e à fundamentação da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Constatado erro material no relatório do voto vencedor, ao se fazer referência a outro réu — José Antônio Picoli — condenado por crime diverso (estupro de vulnerável), fato sem relação com os presentes autos, sendo cabível a retificação para preservar a coerência do acórdão.

6. A correção de erro material, quando verificada, não compromete a fundamentação do julgamento, mas deve ser sanada por meio dos aclaratórios, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

7. No mais, quanto às alegações de omissão e obscuridade sobre provas e dosimetria da pena, verificou-se que os temas foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, sendo os fundamentos suficientemente claros quanto ao conjunto probatório e às circunstâncias judiciais valoradas.

8. Alegações da defesa demonstram inconformismo com o julgamento, não sendo cabíveis nos estreitos limites dos embargos de declaração.

9. A menção ao delegado afastado não se mostrou relevante para o deslinde da causa, por se tratar de fato externo, não documentado à época do julgamento e ausente de influência direta no conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, exclusivamente para correção de erro material constante do relatório, com exclusão de referência indevida a José Antônio Picoli.

Tese de julgamento: “É cabível o acolhimento parcial dos embargos de declaração para correção de erro material no relatório do acórdão, sem que isso implique alteração na fundamentação ou no mérito do julgado, quando constatada a inserção indevida de elementos estranhos aos autos”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 619.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rômulo Augusto Calegari, em face do acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 0600608-27.2008.8.08.0015, relatada pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

O embargante alega a existência de obscuridade no acórdão prolatado, notadamente quanto à fundamentação utilizada para manter a condenação imposta pelo Tribunal do Júri. Sustenta que o voto vencedor teria feito referência a outro réu — José Antônio Picoli — condenado por fato e crime diversos, o que evidenciaria erro material.

A defesa também afirma que o acórdão é omisso quanto à ausência de provas técnicas, que comprovem a presença do réu nos locais indicados, como imagens de câmeras, dados de ERB ou localização geográfica.

I
nsiste que a condenação se fundamentou, de modo exclusivo, em confissão extrajudicial de corréu já falecido, não ratificada em juízo, e que não há nos autos elementos que demonstrem a efetiva autoria delitiva por parte do embargante.

Aponta, ainda, que não foram devidamente examinadas no acórdão, as consequências da atuação do delegado responsável pelo inquérito, posteriormente expulso da corporação, por suposta prática de crimes, o que, segundo a defesa, comprometeria a credibilidade das investigações.

Aduz, por fim, que a dosimetria da pena imposta não teria sido suficientemente fundamentada, sobretudo no que tange à elevação da pena-base, pretendendo esclarecimentos quanto aos fundamentos utilizados para a majoração da sanção imposta.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a obscuridade apontada, com o consequente esclarecimento dos fundamentos utilizados no acórdão, especialmente quanto à identificação correta do réu, às provas existentes nos autos e à dosimetria da pena.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0600608-27.2008.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMULO AUGUSTO CALEGARI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ROMULO AUGUSTO CALEGARI
Advogados do(a) APELANTE: LUIZ PEDRO MORAES FILHO - ES32195, SABRINA FORESTI ROSA - ES40184
Advogados do(a) APELADO: LUIZ PEDRO MORAES FILHO - ES32195, SABRINA FORESTI ROSA - ES40184

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Rômulo Augusto Calegari, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra o acórdão que negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento à apelação ministerial, mantendo a condenação imposta pelo Tribunal do Júri pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos IV e V, do Código Penal.

Alega o embargante a existência de obscuridade no julgado, inicialmente quanto à referência, no relatório do voto vencedor, ao nome de outro acusado — José Antônio Picoli — condenado por crime diverso, o que, segundo sustenta, comprometeria a clareza da decisão e indicaria erro material relevante.

Aduz, ainda, que o acórdão teria deixado de esclarecer de forma adequada os fundamentos probatórios que sustentam a condenação, principalmente diante da ausência de provas técnicas de localização, imagens, ou registros objetivos que vinculem diretamente o embargante à cena do crime. Argumenta que a decisão baseou-se em confissão extrajudicial de corréu falecido, sem confirmação judicial, e que não há elementos consistentes que sustentem a autoria delitiva.

Sustenta, ademais, que houve omissão quanto à análise das consequências jurídicas do fato de o delegado responsável pelo inquérito policial ter sido posteriormente afastado da função por envolvimento em crimes, o que, em sua ótica, fragiliza os elementos colhidos na fase inquisitorial. Por fim, questiona a dosimetria aplicada, alegando obscuridade quanto aos fundamentos para a majoração da pena-base.

Os embargos merecem parcial acolhimento, exclusivamente para fins de correção material.

De fato, no relatório do voto vencedor, consta referência a outro acusado, condenado por crime distinto — José Antônio Picoli, sentenciado por estupro de vulnerável —, o que não guarda relação com os autos principais, cujos fatos envolvem homicídio qualificado.

A inserção indevida de trecho de outro processo, embora não comprometa a fundamentação e o mérito da decisão colegiada, configura erro material que deve ser corrigido, a fim de preservar a coerência e integridade do julgado.

Extrai-se do caderno processual, que o ID. 13687930 aponta para o correto relatório lançado aos autos, sendo certo que, por erro material, no momento da formação do acórdão, que se dá por meio de lançamento por atividade humana, houve o lançamento incorreto do relatório.

Contudo, o voto proferido, assim como a ementa, guardam plena relação com o caso em julgamento.

No mais, quanto às alegações de ausência de provas técnicas, ausência de elementos diretos e questionamento da credibilidade da investigação, verifica-se que tais temas foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, que fundamentou a manutenção da condenação na existência de conjunto probatório harmônico, formado por confissão extrajudicial do corréu, laudos periciais, depoimentos e interceptações telefônicas.

As razões invocadas pelo embargante, nesse aspecto, traduzem inconformismo com a conclusão do julgado, o que não se presta à via estreita dos embargos declaratórios. Eventual reapreciação de provas e revisão de valoração recursal dependem de outras vias impugnativas, não sendo admissível rediscussão da matéria, sob o pretexto de obscuridade ou omissão.

A dosimetria da pena também foi expressamente analisada, com justificativa clara sobre a elevação da pena-base, fundada na culpabilidade e nas consequências do crime. A alegação de ausência de fundamentação carece de respaldo, pois houve indicação objetiva das circunstâncias judiciais desfavoráveis, com valoração proporcional e motivada.

No tocante ao delegado afastado de suas funções posteriormente, trata-se de fato externo, não documentado nos autos à época da condenação, e que não foi objeto de controvérsia nas instâncias ordinárias. A simples menção, desacompanhada de provas, ou de relação direta com os elementos colhidos no inquérito em tela, não é suficiente para configurar omissão do acórdão embargado.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os ACOLHO PARCIALMENTE, tão somente para proceder à retificação do erro material constante do relatório, excluindo-se a indevida referência ao nome e aos fatos imputados a José Antônio Picoli, mantendo-se incólume o restante do acórdão embargado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)